Tribunal: STF
Processo: AI 298175
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO: SÚMULA 283. AGRAVO.
1.      Não conseguiu
 o agravante demonstrar o desacerto da decisão que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os
 temas constitucionais não foram objeto de consideração no julgado
(art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, o aresto
se apoiou no inciso II do art. 5° da C.F. e tal fundamento não foi
atacado no R.E., o que justifica a aplicação da Súmula 283.
4.      Por
fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa
 indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação
e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo
improvido.